Tribunal: TJMT
Processo: 0000063-25.2013.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000063-25.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), Espolio de Lilian Sibyla Reis da Silveira (EMBARGANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGANTE), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LILIAN SIBYLA REIS DA SILVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (EMBARGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (EMBARGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LILIAN SIBYLA REIS DA SILVEIRA (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA VEDAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELOS JUROS REMUNERATÓRIOS A TAXA DE 12% - APELAÇÃO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDA – APELO DO CREDOR PROVIDO EM PARTE -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000063-25.2013.8.11.0022

EMBARGANTE/APELANTE:
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.; EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA.

EMBARGADO/APELADO:
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
; TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.;

Processo: A
ção de cobrança
0000063-25.2013.8.11.0022 – Vara única de Pedra Preta.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA
e
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA; ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
,
de acórdão que deu
p
a
rcial provimento ao apelo

dos requeridos
para limitar os juros em 12% ao ano, afastar a capitalização de juros, bem assim descaracterizar a mora, conforme já decidido no julgamento da apelação no 35047/2013 e, via de consequência,
deu provimento parcial ao recurso do credor
tão somente para autorizar, após a inadimplência, a incidência da taxa de juros remuneratórios no percentual de 12% a.a em substituição a Comissão de permanência autorizada na r. sentença.

Travessia
pugna pela inversão do ônus de sucumbência para condenar os devedores ao pagamento dos honorárias no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 177654683).

Já
Evandro Ricardo Ries da Silveira e Angela Augustin Da Silveira
diz que o acordão é omisso no que toca a questão da nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil. Adiciona que no acórdão embargado
não houve qualquer fundamento para o indeferimento dos pedidos de produção de prova oral e pericial, configurando-se o cerceamento de defesa.

Alega contradição no acordão ao descaracterizar a mora e ao mesmo tempo afastar a preliminar de falta de interesse processual do credor. Pede, ainda, a extinção da ação de cobrança.

Afirma que há erro material na parte dispositiva da r. sentença ao argumento de que o valor indicado no dispositivo (R$ 411.438,40) diverge do postulado pelo credor na inicial (R$ 381.410,90) na data do ajuizamento.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 177444164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA
e
EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA; ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA
,
de acórdão que deu
p
a
rcial provimento ao apelo

dos requeridos
para limitar os juros em 12% ao ano, afastar a capitalização de juros, bem assim descaracterizar a mora, conforme já decidido no julgamento da apelação no 35047/2013 e, via de consequência,
deu provimento parcial ao recurso do credor
tão somente para autorizar, após a inadimplência, a incidência da taxa de juros remuneratórios no percentual de 12% a.a em substituição a Comissão de permanência autorizada na r. sentença.

Por primeiro, a tese de omissão quanto
a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova; interesse processual do credor e extinção da ação de cobrança arguida pelos requeridos, não prospera.

Como anotado no voto condutor, quando a prova documental se mostrar suficiente para o desate da controvérsia, dispensável a produção de prova pericial e testemunhal. Além disso, aludido contrato já foi objeto de enfrentamento no julgamento do recurso de apelação no 35047/2013.

Quanto ao interesse processual do credor em razão da existência de anterior ação revisional e extinção da presente ação de cobrança, importante novamente asseverar que o resultado da ação de revisão
acarretará tão somente na necessidade de adequar o débito perseguido, sob pena de cobrança indevida. Desse modo, não há falar em extinção da ação.

Ainda no que toca aos aclaratórios dos requeridos, vê-se que
a tese de
erro material na parte dispositiva da r. sentença ao argumento de que o valor indicado no dispositivo (R$ 411.438,40) diverge do postulado pelo credor na inicial (R$ 381.410,90) na data do ajuizamento
, trata-se de inovação recursal o que não se admite. Além disso, somente após as devidas adequações dos julgados, em fase de liquidação de sentença, é que se dará a apuração do
quantum debeatur
.

Por fim, sem razão o requerente quando postula a inversão do ônus de sucumbência.

Ainda que o credor tenha tido êxito na
substituição da Comissão de permanência
pela
taxa de juros remuneratórios no percentual de 12% a.a.
, no período da anormalidade contratual, é certo que procedência dos pedidos dos autores atrelados à fase da normalidade contratual, é quantitativo e qualitivamente superior ao pedido do credor. Posto isso, mantém-se a r. sentença.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acodão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que as partes embargantes insistem no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar a decisão monocrática atacada.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023